Tribunal: TJPA
Processo: 0022615-75.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022615-58.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANA TRINDADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DISCUSSÃO ACERCA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. ARE
709.212/DF, JULGADO PELO STF EM 13/11/2014. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS EM REEXAME NECESSÁRIO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 45 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n. 709.212/DF, assentou a discussão antes existente quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS e revisou o seu posicionamento anterior para consignar, à luz do inciso XXIX do art. 7º da Constituição da República, que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, pelo que a prescrição alcança os valores devidos e não adimplidos no período anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação
.
Contudo, houve modulação de efeitos para atender ao princípio da segurança jurídica.

II. Na espécie, a sentença aplicou o prazo quinquenal, o que fora alterado em sede de reexame necessário.

III. Nos termos do Enunciado da Súmula 45 do STJ,
“no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
”.

IV. Embargos de declaração conhecidos e providos para assentar a aplicação da prescrição quinquenal à espécie.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido por esta Colenda Primeira Turma de Direito Público em recurso de apelação, assim ementado:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

TEMAS 810/STF E 905/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA MODULAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS E RECONHECER A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA FIXADA NO TEMA 608 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida.

II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da

contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS

quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

III- Por ser o prazo quinquenal a ocorrer primeiro, 13/11/2019 seria o termo

final da prescrição. Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 06/05/2009, data anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019), a

apelante faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado.

IV- Configurada a comprovação do direito da autora ao recebimento do FGTS de todo o período laboral; aplicação da prescrição trintenária, fixada no Tema 608 do STF.

V- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e

905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais.

VI- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Em sede de Reexame necessário, sentença parcialmente alterada para modular os consectários legais nos termos da fundamentação, e reconhecer a incidência da prescrição trintenária”.

Em suas razões, o Estado do Pará suscitou a existência de reformatio in pejus, ante o reconhecimento da prescrição trintenária, uma vez que foi o único a recorrer.

Por outro lado, sustentou a existência de contradição no acórdão recorrido, pois,
“na forma assentada, ocorrendo primeiro a operação referente aos cinco anos contados da decisão, o prazo prescricional a ser aplicado é quinquenal. O que quer dizer que a condenação deve ficar restrita aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação”.

Pede o provimento deste recurso com efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia em saber se, em sede de reexame necessário, poderia a sentença ser alterada para impor à Fazenda Pública solução mais gravosa.

Da análise dos autos, verifico que se aplica à espécie a Súmula n. 45 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual:

“
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.

Isso porque, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau aplicou ao caso a prescrição quinquenal, a ser contada da data do ajuizamento da ação que se deu em 06/05/2009.

Não houve interposição de recurso voluntário do ora Embargado, pois apenas o Estado apelou da sentença.

Todavia, em sede de reexame necessário, esta Primeira Turma de Direito Público acolheu o parecer ministerial e aplicou ao caso a prescrição trintenária, em interpretação da modulação procedida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Agravo no Recurso Extraordinário n. 709.212/DF, com repercussão geral.

Assim, percebo que merece acolhida os argumentos do Embargante no sentido de ter havido agravamento da sua situação após o julgamento da sua própria apelação.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, para atribuir-lhes efeito modificativo e alterar o Acordão embargado, fixando, na espécie, a prescrição quinquenal.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/05/2021